Tribunal: TJMT
Processo: 1008267-58.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008267-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIEL FABIAN DA SILVA - CPF: 010.106.211-73 (ADVOGADO), LORINDO INACIO BURG - CPF: 162.588.869-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1.º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução são cumulativos, ou seja, garantida a execução por penhora, depósito ou caução, necessário ainda a verificação dos pressupostos para a concessão da tutela provisória.

O artigo 919, caput, do CPC deixa expresso que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e, no seu §1
o
, preceitua que o juiz poderá, a requerimento da parte, atribuir o referido efeito, desde que preenchidos os requisitos previstos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A ausência de elemento que demonstre de forma evidente a probabilidade do direito da Agravante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo traz, como consequência, o recebimento dos Embargos à Execução sem a concessão de efeito suspensivo, pois inexistentes os pressupostos para deferimento da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Lorindo Inácio Burg, contra a decisão, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que não concedeu o efeito suspensivo postulado na Ação de Embargos à Execução n. 1000249-73.2022.8.11.0100, por ele oposta.

O Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, sob a alegação de que os embargos à execução por ele opostos preenchem os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, visto que os elementos que evidenciam a probabilidade do direito estão consubstanciados na clarividente decadência do suposto crédito tributário, bem como na inaplicabilidade da cobrança do FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) sobre a aquisição de madeira
in natura.

Assevera que os fatos geradores descritos no demonstrativo emitido pelo Fisco, que fundamentou a Certidão de Dívida Ativa (CDA), ocorreram entre 01/2008 a 05/2008, com vencimentos para 06/02/2008 a 06/06/2008, enquanto a inscrição em Dívida Ativa se deu somente em 10/09/2015 e a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada apenas em 2016.

Sustenta que a cópia do processo administrativo colacionada aos autos demonstra a ocorrência da decadência, bem como a inexistência de causas suspensivas ou interruptivas do curso do prazo de 05 (cinco) anos.

Aduz que as operações tributadas pelo Fisco são:
entradas de toras, adquirias de produtores pessoa física
, porém, o FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) deve ser recolhido na saída da operação e, portanto, a cobrança configura
bis in idem.

Sustenta a presença,
no caso,
dos requisitos do artigo 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois está impedido de obter certidão negativa de débito (CND) e Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais (CPEND), o que prejudica o exercício da sua atividade de produtor rural.

A antecipação de tutela recursal não foi concedida, nos termos da decisão de id. 166198679.

O Recorrido, apesar de intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo de id. 172174169.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, pela ausência de interesse público no caso e se absteve de emitir parecer (id. 165760656).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado, Lorindo Inácio Burg insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que não concedeu o efeito suspensivo postulado na Ação de Embargos à Execução n. 1000249-73.2022.8.11.0100, por ele oposta.

Colhe-se dos autos que o Agravante opôs a Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a decadência do crédito tributário, bem como a inaplicabilidade da cobrança do FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) sobre a aquisição de madeira
in natura.

Informa que o Juízo está garantido, porque nomeou à penhora, na Ação de Execução Fiscal, 215 hás. (duzentos e quinze hectares) de um imóvel com área total de 1.205,6494 hás., denominado “Fazenda Luar II”, objeto da matrícula n. 0950, livro 2-RG, do Cartório do 1º Ofício de Brasnorte/MT, avaliado em R$ 2.023,55 (dois mil e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) por hectare.

Apesar dessa circunstância, o Juízo singular indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“[...]
Ab initio
, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se imprescindível a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, assim como, cumulativamente, que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, razão pela qual somente em caráter excepcional o magistrado estará autorizado a conferir efeito suspensivo à insurgência (art. 919, § 1º, do CPC).

Não se trata, porém, de um poder discricionário, pois os fundamentos deverão se mostrar relevantes, isto é, a defesa oposta à execução necessita assentar-se na demonstração de tese plausível de probabilidade do direito, em outros termos, a possibilidade de sucesso deve ser razoável, bem como demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao tema, é cediço que a certidão de dívida ativa (CDA) é documento hábil a instituir execução fiscal, a qual goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser elidida por prova inequívoca em contrário, de ônus exclusivo do executado ou do terceiro a quem aproveite, que demonstre situações fáticas e jurídicas que causaram nulidade no âmbito do processo administrativo tributário e na CDA.

In casu
, embora o juízo esteja assegurado por bem oferecido à penhora nos autos principais, a argumentação delineada pelo embargante, por si só, não se mostrou clarividente, sobretudo porque não houve juntada do processo administrativo fiscal para aferição da época em que ocorreu a homologação do tributo, se antes ou depois do prazo decadencial quinquenal a que alude o art.. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.

Intime-se a parte exequente, ora embargada, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias (CPC, art. 920, I).

Após, conclusos.

Brasnorte, datado e assinado digitalmente.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito”

Contra essa decisão, o Recorrente insurge-se por intermédio deste Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o Código de Processo Civil, no artigo 919, caput, deixa expresso que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e, no seu §1
o
, preceitua que o juiz
poderá,
a requerimento da parte, atribuir o referido efeito,
desde que preenchidos os requisitos previstos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes. Veja-se:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. [Destaquei].

No caso em questão, observa-se que o Agravante, quando do manejo da Ação de Embargos à Execução, alega a ocorrência de decadência do crédito tributário e a impossibilidade do Fisco Estadual cobrar o FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) sobre a aquisição de madeira
in natura,

além de o momento para recolhimento do tributo ser na saída da operação e não na entrada, pois, se isso ocorrer estará configurado
bis in idem.

Diante dessas circunstâncias, sustenta que os Embargos à Execução preenchem os requisitos para serem recebidos com atribuição de efeito suspensivo, também, porque estão presentes, no caso, os requisitos do artigo 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que se encontra impedido de obter certidão negativa de débito (CND) e Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais (CPEND), o que prejudica o exercício da sua atividade de produtor rural.

Analisados os autos e a argumentação esposada pelo Recorrente, verifica-se que os requisitos legais exigidos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução não foram preenchidos.

Vê-se que o Agravante se quedou inerte em oferecer elementos que possibilitassem o reconhecimento de plano da alegada decadência, pois, ao contrário do que informa, como mencionado na decisão recorrida, não apresentou a cópia do processo administrativo fiscal, logo, não há data da homologação do tributo.

É cediço que, de acordo com o artigo 3.º da Lei n. 6.830/1980,
a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez,
portanto, presumida a legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado, sua desconstituição depende de prova inequívoca, cabal, de irregularidade, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o que não é possível extrair dos autos, pelo menos, nesse momento de análise não exauriente, conforme pontuou o Juízo
a quo
, na decisão recorrida.

Não bastasse isso, não se vislumbra, no caso, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que, repito, as alegações do Recorrente se encontram desprovidas de elementos comprovadores ou, até mesmo, de indícios de concretude dos supostos e eventuais danos alegados.

Dessa forma, a ausência de elemento que demonstre de forma evidente a probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo traz, como consequência, o recebimento dos Embargos à Execução sem a concessão de efeito suspensivo, pois inexistentes os pressupostos para deferimento da tutela de urgência.

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução são cumulativos, ou seja, garantida a execução por penhora, depósito ou caução, necessário ainda a verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.º 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Inexiste maltrato ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente,
os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.

3. Elidir as conclusões do aresto impugnado quanto ao não preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC/2015, deveras, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgamento: 13/3/2023. Publicação: 16/3/2023). [Destaquei].

Desse modo, não preenchidos, no feito de origem, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, tenho que o efeito suspensivo, pleiteado nos Embargos à Execução, foi corretamente indeferido.

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado por esta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Confere-se a interpretação extensiva ao comando contido no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015, para que se reconheça a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. (REsp 1694667/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).

O efeito suspensivo aos embargos a execução é medida excepcional e somente pode ser deferido
quando apresentados elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano que justifiquem a medida
, além de garantia do juízo.

Recurso desprovido. (RAI 1007973-74.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip. Julgamento: 15/08/2022. Publicação: DJE 23/08/2022). [Destaquei].

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Lorindo Inácio Burg, e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024